Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. DEFEITO CORRIGIDO.
1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no decisum. Por sua vez, é assente na jurisprudência pátria que aludido instrumento também se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.
2. In casu, constatada a mácula concernente em erro material relativa ao parâmetro utilizado para imposição dos honorários sucumbenciais, a correção do defeito é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.